Tribunal: TJSP
Processo: 2134133-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira dos autores agravantes. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.